Tribunal: TJBA
Processo: 0511812-91.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511812-91.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA E PROTECAO DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCIA XAVIER ALMEIDA, MAGNO FELZEMBURGH

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, JULIA PEREIRA KLARMANN, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, WALTER BASILIO BACCO JUNIOR, RODRIGO ROCHA DE SOUZA, ROBERTA FEITEN SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
CIVIL PUBLICA
.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA. ERRO
IN JUDICANDO
. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES. INAPTIDÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE RETIRAR SUA CAPACIDADE PROCESSUAL PARA FIGURAR NA LIDE. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO CONDUZ À EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES.

SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0511812-91.2018.8.05.0080
,
oriundo da comarca de

Feira de Santana
,

em que figura, como apelante,
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

e outros.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.